Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-70.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706183-70.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO DE BRITO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, CLAUDIO ROBERTO DE BRITO, nos autos da presente ação de revisão de contrato ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Por sentença (ID 76489618), foi indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 76489620), o autor apelante alega que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o contrato seria válido, os encargos estariam legalmente pactuados e não haveria prova de abusividade. Aduz que a sentença acolheu a validade da capitalização mensal de juros; não considerou abusiva a cobrança de TAC, seguro prestamista e taxa de emissão de carnê; desconsiderou a consignação do depósito judicial realizado, alegando não haver demonstração do valor incontroverso. Requer, ao final, o provimento do apelo para a “reforma integral da sentença para: a) Reconhecer a abusividade das cláusulas impugnadas (capitalização mensal, Tabela Price, TAC, seguro, boleto);b) Declarar nula a cláusula de capitalização de juros com incidência mensal ;c) Afastar a mora do Apelante; d) Julgar parcialmente procedente a ação, homologando o depósito judicial e determinando a revisão do contrato com base na taxa média do Bacen”. Sem recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de Justiça (ID 76489618). Sem contrarrazões (ID 76489622). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o art. 932, inciso III, do CPC dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ademais, o art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS CONTRATADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura ofensa à dialeticidade recursal, o requerimento feito pelo recorrente dissociado de qualquer fundamento ou sem que seja demonstrado os motivos pelos quais a fundamentação da sentença estaria equivocada. (...) 7. Apelação Cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1843009, 07122440420218070004, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sentença ora recorrida, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 76489618). Logo, caberia ao recorrente, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, o autor apelante deixou de veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Sem majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que não foram fixados na origem. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora